Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709230-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID no 14286678. As publicações serão direcionadas ao advogado indicado pela parte recorrente, conforme certidão de ID no 14298521. Tratando-se de processo eletrônico, desnecessária a abertura de prazo para que os novos procuradores tomem ciência dos atos praticados nos autos, uma vez que o processo se encontra integralmente disponível para que qualquer advogado o consulte (não se trata de processo sigiloso ou em segredo de justiça). Dessa feita, aguarde-se a sessão de julgamento designada. P.I. Brasília, 10 de março de 2020 12:48:53. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador